Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. INTERESSE INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, após declínio de competência pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda possui natureza individual ou coletiva; e (ii) estabelecer se a competência para julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia gira em torno da natureza do direito discutido. O Juízo suscitado entendeu haver reflexos coletivos no pedido, o qual afastaria a competência do Juizado Especial. 3.1. O Juízo suscitante, por sua vez, sustentou ser a demanda individual, com valor inferior ao limite legal, e eventual procedência não geraria efeitos para outros servidores, afastando a necessidade de Ação Civil Pública.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de haver, em demandas cujo valor seja inferior a 60 salários-mínimos e nas quais figurem entes públicos no polo passivo, competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009.
5. O conflito de competência não é meio adequado para discutir legitimidade ou interesse jurídico das partes. Caso o Juizado entenda pela ilegitimidade, deve excluir os entes públicos e remeter os autos ao juízo competente.
6. Precedentes do TJDFT reforçam que, não havendo exclusão dos entes públicos, subsiste a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitado).
Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, ainda que envolvam entes públicos. 2. O conflito de competência não é via adequada para discutir legitimidade ou interesse jurídico das partes."
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 955 do CPC; art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009; art. 207, II, do RITJDFT. Jurisprudência relevante citada: 0725721-04.2024.8.07.0000; 0752314-07.2023.8.07.0000; 0753722-33.2023.8.07.0000.